Tribunal: TJSP
Processo: 1039684-63.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação – Servidor público municipal – Revisão dos proventos de aposentadoria para aplicação das regras de integralidade e paridade – Ingresso no serviço público anterior à publicação das Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/2003 – Ausência de distinção entre os regimes de contratação do servidor (estatutário ou celetista), bastando analisar a data de ingresso nos quadros administrativos –

Ementa:
Apelação – Servidor público municipal – Revisão dos proventos de aposentadoria para aplicação das regras de integralidade e paridade – Ingresso no serviço público anterior à publicação das Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/2003 – Ausência de distinção entre os regimes de contratação do servidor (estatutário ou celetista), bastando analisar a data de ingresso nos quadros administrativos – Direito aos proventos integrais e paritários reconhecido – Demanda procedente – Sentença reformada – Recurso provido